Tribunal: TJMT
Processo: 1012759-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012759-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HAVAN S.A - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELANTE), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAVAN S.A - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. DIVERGÊNCIA ENTRE PREÇOS EXPOSTOS E REGISTRADOS NO CAIXA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREÇO EM PRODUTOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTROLE JUDICIAL DA PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade, para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, com distribuição proporcional das custas, despesas processuais e honorários advocatícios entre as partes.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em quatro hipóteses: (i) verificar se houve nulidade no processo administrativo por cerceamento de defesa ou ausência de motivação; (ii) saber se a divergência entre preços expostos ao consumidor e registrados no caixa, bem como a ausência de indicação de preço em produtos, configura infração ao dever de informação; (iii) definir se é possível o controle judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT; e (iv) examinar se deve ser mantida a sucumbência recíproca fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. O PROCON/MT tem competência legal para instaurar processo administrativo e aplicar penalidades por infrações às normas consumeristas, conforme previsão nos arts. 55, §1o, e 56 do CDC, e art. 5o do Decreto no 2.181/1997.

4. A divergência entre preços expostos ao consumidor e aqueles registrados no caixa, assim como a ausência de indicação de preço em produtos, viola o dever de informação adequada, clara, precisa e ostensiva previsto no CDC, art. 31.

5. A configuração da infração administrativa não exige prova de dano individual concreto ao consumidor, pois a tutela consumerista também possui caráter preventivo, repressivo e coletivo.

6. Não há nulidade do processo administrativo quando a empresa autuada teve ciência da infração, pôde apresentar defesa e compreendeu os fatos imputados e o enquadramento normativo adotado. A nulidade não se presume e depende da demonstração concreta de prejuízo.

7. O Poder Judiciário não substitui a Administração Pública na valoração ordinária do mérito administrativo, mas pode exercer controle de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção imposta.

8. A multa administrativa deve observar os critérios do CDC, art. 57, e do Decreto Federal no 2.181/1997, art. 28, especialmente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

9. A sentença preservou a validade da autuação e apenas adequou o valor da multa às circunstâncias do caso, sem esvaziar o caráter pedagógico e repressivo da sanção.

10. A sucumbência recíproca deve ser mantida, pois a autora obteve êxito apenas quanto à redução da multa, mas foi vencida no pedido principal de nulidade do processo administrativo, enquanto o Estado preservou a validade da autuação, mas não obteve o restabelecimento integral do valor originário.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A divergência entre preço exposto ao consumidor e preço registrado no caixa, bem como a ausência de indicação de preço em produtos, configura infração ao dever de informação previsto no CDC. É possível o controle judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON quando necessário para adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso implique indevida substituição do mérito administrativo.”

Dispositivos legais citados: CDC, arts. 31, 55, §1o, 56 e 57; Decreto Federal no 2.181/1997, arts. 5o e 28; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, N.U 1028110-17.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2025, publicado no DJE 25.11.2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Havan S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade no 1012759-67.2023.8.11.0041, ajuizada pela Havan S.A. em face do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa para R$ 25.555,55 e condenando as partes ao pagamento proporcional - 50% para a autora e 50% para o réu - das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda.

Apelação do Estado de Mato Grosso

Sustenta o apelante que a multa original foi fixada em estrita observância aos critérios legais do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não havendo qualquer desproporcionalidade ou caráter confiscatório, sobretudo porque a vedação do confisco constitucional se refere exclusivamente a tributos, não a sanções administrativas.

Argumenta que a redução do valor da penalidade pelo Judiciário representa indevida interferência no mérito discricionário da administração pública, violando o princípio da separação dos poderes e esvaziando o caráter pedagógico e socioeducativo da multa, razão pela qual requer o restabelecimento do montante original.

Subsidiariamente, requer a majoração do valor fixado em sentença.

Por fim, com base no princípio da causalidade, defende que a parte autora deu causa à propositura da demanda, devendo arcar integralmente com os honorários advocatícios em caso de provimento do recurso.

Recurso de apelação da Havan

A recorrente defende a reforma integral do julgado, sustentando, inicialmente, a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, diante da ausência de instrução com cópia integral da documentação e das imagens, o que viola o direito à informação previsto constitucionalmente.

Alega que o fato descrito não configura infração ao art. 31 do CDC, por ausência de previsão normativa específica, incidindo o princípio da legalidade estrita no direito sancionador.

Aponta inexistência de comprovação de prejuízo efetivo ao consumidor, bem como falta de motivação do ato administrativo, requisito essencial de validade nos termos da Lei 9.784/99.

Por fim, ainda que reduzida, sustenta o caráter confiscatório e desproporcional da multa remanescente de R$ 25.555,55, diante da ausência de reincidência, dolo ou vantagem econômica.

Subsidiariamente, requer nova redução do valor a patamar meramente pedagógico ou conversão em advertência, com fundamento no art. 56 do CDC, além da condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a presunção de legalidade da Certidão de Dívida Ativa e do processo administrativo, sustenta a impossibilidade de o Judiciário rever o mérito da multa aplicada pelo PROCON e nega excesso ou confisco no valor da sanção. Pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia consiste em verificar se há nulidade no processo administrativo que resultou na aplicação de multa pelo PROCON/MT à empresa autora e se a sentença poderia reduzir o valor da penalidade com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De início, cumpre destacar que o PROCON possui competência legal para instaurar procedimento administrativo, fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções por infrações consumeristas, nos termos dos arts. 55, §1o, e 56 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 5o do Decreto Federal no 2.181/1997.

No caso, a autuação decorreu de fiscalização realizada no estabelecimento da empresa, em que foram constatadas divergências entre preços expostos ao consumidor e aqueles registrados no caixa, além da ausência de indicação de preço em determinados produtos. Tais condutas violam o dever de informação adequada, clara, precisa e ostensiva previsto no art. 31 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.
”

Não prospera, portanto, a alegação da Havan de que os fatos não configurariam infração consumerista. A divergência ou ausência de indicação de preço compromete a transparência da relação de consumo e autoriza a atuação sancionatória do órgão administrativo.

Também não se exige, para a configuração da infração administrativa, prova de dano individual concreto ao consumidor. A violação ao dever objetivo de informação basta para legitimar a autuação, pois a proteção consumerista possui caráter preventivo, repressivo e coletivo.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não se verifica nulidade. A empresa teve ciência da autuação, pôde exercer defesa no âmbito administrativo e impugnou judicialmente a penalidade. A nulidade do processo administrativo não se presume, exigindo demonstração concreta de prejuízo, o que não foi evidenciado.

A alegação de ausência de motivação também não procede. O auto de infração e o processo administrativo indicaram os fatos constatados, a natureza das irregularidades e o enquadramento normativo adotado, permitindo à autuada compreender a imputação e exercer sua defesa.

Por outro lado, também não assiste razão ao Estado de Mato Grosso quanto ao pedido de restabelecimento integral da multa originária.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que o Poder Judiciário não deve substituir a Administração na valoração ordinária do mérito administrativo. Contudo, isso não impede o controle jurisdicional da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção imposta.

Nesses termos:

“
[...] O Poder Judiciário detém competência para revisar o valor da sanção administrativa quando esta extrapola os limites do razoável, exercendo controle de legalidade estrita e de conformidade com os princípios constitucionais. [...]
”

(TJ/MT, N.U 1028110-17.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2025, publicado no DJE 25.11.2025)

A multa administrativa deve observar os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 28 do Decreto Federal no 2.181/1997, especialmente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Esses critérios justificam a manutenção da sanção, mas também autorizam o controle judicial do quantum quando constatado excesso.

No caso, a sentença não anulou a autuação, não afastou a infração e não substituiu indevidamente o juízo administrativo. Apenas adequou o valor da penalidade, reduzindo-o de R$ 42.592,59 para R$ 25.555,55, em atenção às circunstâncias concretas do caso.

A redução não esvazia o caráter pedagógico e repressivo da multa, nem torna a sanção irrisória. Ao contrário, preserva a validade do processo administrativo e da penalidade, mas impede que o valor assuma feição desproporcional.

Também não há caráter confiscatório apto a justificar a anulação integral da multa. A sanção aplicada pelo PROCON não se confunde com tributo e constitui instrumento de tutela administrativa das relações de consumo. No caso, eventual excesso já foi corrigido pela sentença mediante redução proporcional do valor.

Assim, não há fundamento para acolher a pretensão da Havan S.A. de anular o processo administrativo ou reduzir novamente a multa. Do mesmo modo, não há razão para acolher a pretensão do Estado de Mato Grosso de restabelecer o valor originariamente fixado.

A sucumbência recíproca também deve ser mantida. A autora obteve êxito apenas quanto à redução da multa, mas foi vencida no pedido principal de nulidade do processo administrativo. O Estado preservou a validade da autuação, mas foi vencido quanto à manutenção integral do valor originário. Correta, portanto, a distribuição proporcional fixada na origem.

Diante do desprovimento de ambos os recursos, cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a mesma base de cálculo e a distribuição proporcional estabelecidas na sentença.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT ao valor de R$ 25.555,55, preservada a legalidade do processo administrativo.

Em razão do desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, mantida a distribuição proporcional estabelecida na origem, observados os limites do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026